Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.491/2024. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 14 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INVAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ORGANIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
1. Súmula vinculante 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
2. “3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a União possui competência exclusiva para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal. Neste sentido: ADI 2.881, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.102 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto. 4. As leis distritais impugnadas, ao criarem cargos em comissão e novos órgãos, também instituíram novas obrigações pecuniárias a serem suportadas pela União. É vedado ao Distrito Federal, todavia, valer-se de leis distritais para instituir encargos financeiros a serem arcados pela União, fato que reforça a tese de não haver mera fruição de competência concorrente reconhecida ao Distrito Federal, e referenda a própria inconstitucionalidade dos atos impugnados. Nesse sentido: RE 241.494, Redator do acórdão Min. Maurício Corrêa.” (ADI 3666, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018).
3. É vedado ao Distrito Federal modificar o regime jurídico dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, criando benefícios ou novas despesas, uma vez que tais matérias são de competência privativa da União. Assim, a Lei Distrital 7.491, de iniciativa parlamentar, que instituiu a conversão da licença prêmio em pecúnia e o respectivo pagamento aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal invadiu competência privativa da União, porquanto legislou sobre vencimentos daquela carreira, de sorte que tem-se por violado o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo que a declaração de inconstitucionalidade é medida que se impõe.
4. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.491, de 10 de abril de 2024.